Tribunal: TJES
Processo: 5010191-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010191-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

AGRAVADO: EDSON ALEXANDRE DE MOURA ASSUNCAO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010191-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

AGRAVADO
: EDSON ALEXANDRE DE MOURA ASSUNCAO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PARTICULAR. TRANSPORTE REMUNERADO PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. APONTAMENTO CRIMINAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação da conta de motorista em plataforma de transporte por aplicativo, sob pena de multa diária. A empresa alega que o descredenciamento se deu de forma legítima, em razão da identificação de um apontamento criminal em nome do motorista, em conformidade com as políticas internas de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, para determinar a reativação de motorista descredenciado da plataforma de transporte por aplicativo em razão da existência de um apontamento criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre o motorista de aplicativo e a plataforma possui natureza cível-contratual, e não consumerista, aplicando-se o Código Civil e a Lei n. 13.640/2018, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade do descredenciamento de motoristas, desde que a plataforma assegure o dever de informação e o direito à revisão da decisão, mesmo em casos de suspensão imediata por condutas graves.

5. A empresa informou ao motorista o motivo do bloqueio e oportunizou a contestação da medida, cumprindo o dever de informação e o direito à revisão da decisão.

6. A existência do apontamento criminal em nome do motorista, fato que motivou o descredenciamento, é confirmada por consulta ao sistema processual do Tribunal de Justiça, o que afasta, em análise sumária, a probabilidade do direito do autor.

7. A ausência da probabilidade do direito, requisito indispensável previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, impõe a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de apontamento criminal em nome do motorista, prevista contratualmente como causa para o descredenciamento, quando devidamente informada e passível de revisão, afasta a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência que determine a reativação da conta na plataforma.

Dispositivos relevantes citados
: art. 300 do Código de Processo Civil; art. 421 do Código Civil; Lei n. 13.640/2018; art. 20 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 59795/MG; STJ, REsp 2.135.783/DF; TJRS, AC 5003906-95.2024.8.21.0070.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010191-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

AGRAVADO
: EDSON ALEXANDRE DE MOURA ASSUNCAO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, a
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória registrada sob o nº 5020918-59.2025.8.08.0035, ajuizada por
EDSON ALEXANDRE DE MOURA ASSUNÇÃO
em face do recorrente, que deferiu a tutela de urgência para determinar a reativação da conta do autor na plataforma da agravante, sob pena de multa diária.

Em seu recurso (id. 14483889), a recorrente alega que a desativação da conta do agravado, ocorrida em 22/05/2025, foi motivada e legítima, decorrente de uma verificação de segurança que identificou um apontamento criminal em seu nome (ação penal nº 0022265-14.2008.8.08.0035). A empresa defende que, para fins de suas políticas internas de segurança, a mera existência de um processo criminal em andamento já é suficiente para o descadastramento. Afirma, que foi oportunizada ao agravado a revisão administrativa da decisão por meio de um portal parceiro (IAUDIT). Diz que a decisão judicial representa uma violação à sua autonomia privada e liberdade contratual. Defende, também, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Por fim, de forma subsidiária, argumenta que a multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) é excessiva e desproporcional.

Com isso, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a decisão.

Muito bem.

Após revolver os autos e analisar a tese defensiva da parte agravada,
não encontrei razões para modificar o entendimento anteriormente exposto por ocasião da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal.

A empresa agravante se insurgiu contra a decisão que determinou
“o imediato desbloqueio e reativação da conta do Autor no aplicativo Uber, permitindo-lhe o pleno acesso à plataforma para trabalhar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais)”.

Conforme já consignado pelo
o Supremo Tribunal Federal “(...)
a relação estabelecida entre o motorista de aplicativo e a plataforma reclamante mais se assemelha com a situação prevista na Lei 11.442/2007, do transportador autônomo, sendo aquele proprietário de vínculo próprio e que tem relação de
natureza comercial
.
” (Rcl 59795/MG, 1ª Turma, Relator: Ministro Alexandre de Moraes; julgado em 19/05/2023).

Com efeito, a relação jurídica entre o motorista e a plataforma do aplicativo de corridas

é de natureza cível, não se aplicando as disposições da legislação consumerista, o que atrai a incidência do regramento das relações contratuais estabelecidas no Código Civil e o disposto na Lei n. 13.640/2018.

Nesse sentido, o contrato firmado entre as partes deve ser interpretado pelo prisma da liberdade contratual e interferência mínima (art. 421 do Código Civil). Com efeito, as políticas de utilização dos serviços prestados pela plataforma são de livre adesão do usuário-motorista, havendo aceitação das condições e restrições impostas pela empresa.

Registre-se que o Col. STJ entendeu ser legítimo o descredenciamento de motorista de aplicativo,
desde que garantidos o dever de informação e o direito à revisão da decisão, mesmo se a suspensão do perfil ocorrer de forma imediata por condutas graves
. Aquele Sodalício destacou que em tais hipóteses incide o art. 20 Lei Geral de Proteção de Dados e a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, reconhecendo o impacto social e econômico da “desplataformização” sobre os prestadores de serviços, isto é, o descredenciamento unilateral dos perfis de usuários de aplicativo, causando-lhes potenciais prejuízos patrimoniais e existenciais (REsp 2.135.783/DF).

Com essas premissas em mente, observa-se que o autor juntou nos autos de Origem prova da informação sobre os motivos da indisponibilidade da sua conta na plataforma, bem como o manejo de recurso por meio do sistema automatizado da empresa (id. num. 70603064).

Observo, ademais, que o agravante alega não ter qualquer relação com o processo criminal n. 0022265-14.2008.8.08.0035, o qual foi apontado pela empresa que analisou seu recurso junto à UBER, apresentando certidões negativas de antecedentes criminais. Contudo, em consulta na busca processual do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, verifico que o agravante consta como indiciado no referido processo.

Destaca-se que o agravante não esclareceu o teor de tal inquérito em suas contrarrazões, de modo que não é possível averiguar nesse estágio do processo o eventual excesso na regulamentação da UBER nesse particular.

Logo, não se observa a probabilidade do direito autoral, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil, haja vista que há prova da existência do “apontamento criminal” informado pela empresa, motivo contratualmente previsto para a exclusão do usuário (item 12.1 dos termos e condições - id. num. 14483895), bem como há prova da impossibilidade de contestação do bloqueio.

Em sentido semelhante, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. TRANSPORTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. Exclusão de cadastro de motorista da plataforma uber. Motivação comprovada. Existência de apontamento criminal. Procedimento administrativo que não configurou abuso de direito. Regularidade do descadastramento. Sentença reformada. Recurso da parte ré provido e recurso da parte autora prejudicado. (TJRS; AC 5003906-95.2024.8.21.0070; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Pedro Cavalli Junior; Julg. 28/08/2025; DJERS 29/08/2025).

Importante ressaltar que tal conclusão, firmada em análise sumária do processo, não impede o MM. Juízo
a quo
de, munido de outras provas formuladas no curso do processo, analisar de forma exauriente o pedido inicial, sobretudo sob a ótica da aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre particulares.

Diante disso, ausentes os requisitos legais entabulados no art. 300 do Código de Processo Civil, merece reforma a r. Decisão agravada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a r. Decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência requerida na Origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
cassar a r. Decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência requerida na Origem.